Tribunal: TJBA
Processo: 0502964-27.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502964-27.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON, HENRIQUE DE DAVID

APELADO: RECONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BARRETO SANTOS SILVA FREIRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA FORNECEDORA. ENTREGA INCOMPLETA DE APARELHOS. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por RECONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., para declarar rescindido contrato de telefonia, determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento de cláusula penal e demais encargos.

A sentença reconheceu que houve falha na prestação do serviço, consistente na entrega de quantidade inferior de aparelhos em relação ao contratado, bem como cobrança indevida de valores vinculados ao contrato, que culminaram na negativação do nome da autora.

A apelante sustenta a regularidade do contrato, a entrega dos aparelhos conforme pactuado, a legitimidade das cobranças e a inexistência de dano moral, alegando tratar-se de negativação decorrente de inadimplemento legítimo, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

As contrarrazões foram apresentadas intempestivamente.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se houve inadimplemento contratual da fornecedora de serviços de telefonia, se são indevidas as cobranças que motivaram a negativação, e se é cabível indenização por dano moral em favor de pessoa jurídica, bem como se há razão para reduzir o valor fixado.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório demonstra que o termo de solicitação de serviços previa contratação de diversas linhas e aparelhos, porém as notas fiscais emitidas pela própria ré indicam entrega de quantidade inferior de dispositivos, confirmando a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Reconhecido o inadimplemento contratual da fornecedora, é legítima a rescisão do contrato e inexigíveis valores vinculados à fidelidade ou parcelamento de aparelhos, sendo possível a inversão da cláusula penal em favor da parte prejudicada, conforme art. 475 do Código Civil.

A negativação decorrente de cobrança indevida configura ato ilícito, sendo cabível indenização por dano moral, inclusive em favor de pessoa jurídica, pois a inscrição irregular em cadastros restritivos atinge a honra objetiva e dispensa prova de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não sendo possível sua revisão quando não evidenciado excesso ou insignificância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"O inadimplemento contratual do fornecedor autoriza a rescisão do contrato e afasta a exigibilidade de multa por fidelidade."

"A negativação indevida do nome de pessoa jurídica gera dano moral presumido."

"O valor da indenização somente pode ser revisto quando manifestamente excessivo ou irrisório."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
502964-27.2016.8.05.0229
,
em que figuram como parte recorrente

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

e parte recorrida

RECONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA